Tribunal: TJSP
Processo: 2157067-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e majorou o valor fixado a título de multa diária – Alegação de ausência de descumprimento por parte da agravante – Ocorrência – Notas fiscais apresentadas pela agravada/exequente aptas a embasar o pedido de reembolso – Extrapolação injustificada do prazo de 30 dias para pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e majorou o valor fixado a título de multa diária – Alegação de ausência de descumprimento por parte da agravante – Ocorrência – Notas fiscais apresentadas pela agravada/exequente aptas a embasar o pedido de reembolso – Extrapolação injustificada do prazo de 30 dias para pagamento do reembolso, a contar do recebimento do documento, previsto contratualmente – Valor das astreintes bem fixado pelo D. Juízo a quo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157067-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
CESP,
é
agravada
GUILHERMINA
VELLUDO
FAVARETTO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157067-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2366 2/7
Voto no 2366
Agravo de Instrumento no: 2157067-33.2019.8.26.0000
Agravante: FUNDAÇÃO CESP
Agravado(a): GUILHERMINA VELLUDO FAVARETTO (Menor representada
por sua genitora Maira Pettes Velludo Favaretto)
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 31a Vara Cível
Juiz prolator: Cesar Augusto Vieira Macedo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e majorou o valor fixado a
título de multa diária
Alegação de ausência de
descumprimento por parte da agravante Ocorrência
Notas fiscais apresentadas pela agravada/exequente
aptas a embasar o pedido de reembolso Extrapolação
injustificada do prazo de 30 dias para pagamento do
reembolso, a contar do recebimento do documento,
previsto contratualmente
Valor das astreintes bem
fixado pelo D. Juízo a quo Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar,
visando a suspensão, e posterior reforma, da R. Decisão proferida no processo no
0083095-89.2018.8.26.0100 (cumprimento provisório de sentença em ação
cominatória, em trâmite perante a 31a Vara Cível do Foro Central Cível da Capital
SP) (fls. 100/102 dos presentes autos), que rejeitou a impugnação ao
cumprimento
provisório de sentença apresentada pela ora agravante,
determinando que a mesma depositasse nos autos o valor de R$ 10.000,00, bem
como procedesse ao reembolso integral de valores pendentes, em até cinco dias
úteis. Na oportunidade, também decidiu o D. Magistrado a quo pela majoração da
multa diária para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, com vigência a partir da
publicação da decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157067-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2366 3/7
Inconformada, sustenta a agravante/executada, em
suma, não ser devida a multa diária, visto que não houve descumprimento de
ordem judicial. Alega que a negativa ao reembolso decorreu do não cumprimento
de requisitos previstos em cláusula contratual. Aduz que apesar de informar a
agravada sobre a necessidade de retificação das notas fiscais apesentadas, esta
ignorou a solicitação e iniciou o cumprimento provisório de sentença, requerendo
a aplicação de multa por descumprimento. Afirma que não houve inadimplemento
visto que possui trinta dias para efetuar o reembolso, desde que apresentada a
documentação completa pelo requisitante, o que não ocorreu no caso.
Subsidiariamente, pugna pela redução da multa diária, sob pena de onerar
excessivamente a executada, entidade sem fim lucrativo de autogestão. Pleiteia o
provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo da decisão de
primeiro grau.
O recurso foi distribuído inicialmente ao Juiz Substituto
em 2o Grau Dr. Nilton Santos Oliveira, por prevenção, em razão do julgamento do
agravo de instrumento 2009748-95.2018.8.26.0000, que, por decisão de fls.
117/118, deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo,
“apenas para obstar o levantamento de quantia depositada nos autos a título de
astreintes, deixando para prover-se sobre o tema ao final, quando do julgamento
colegiado deste agravo.”.
Seguiu-se petição de fls. 124, onde a agravada
manifestou oposição ao julgamento virtual.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 126/130.
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.
133/136, opinando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da
imposição da multa pelo descumprimento da liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157067-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2366 4/7
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A decisão agravada foi assim exarada:
“Vistos.
(...)
As notas fiscais 37 e 45 (fls. 09 e 13) são perfeitamente
claras
e
detalhadas,
atendendo
integralmente
à
cláusula contratual 11.3, de modo que não se justifica
sua devolução. O fato de a nota 132 ter sido
acompanhada de um anexo consolidado das terapias
indica boa-fé da exequente, posto que visa facilitar os
trabalhos da executada, mas deve ser ressalta do que a
forma de apresentação das notas 37 e 45 não inviabiliza
sua apreciação.
(...)
Assim, desde 28/03/2019 deve a executada proceder ao
reembolso integral das notas apresentadas. Não haverá
incidência de astreintes sobre os pagamentos realizados
com desconto de coparticipação no período de 28/07/2018
(fls. 521 da ação principal) a 28/03/2019, pois nesse ínterim
esteve vigente sentença que autorizava o desconto.
Por fim, não se verifica a alegada necessidade de redução
da multa diária anteriormente fixada, que se mostra de
valor razoável frente à obrigação debatida e a capacidade
econômica das partes, anotando-se que para evitar o
pagamento de multa de alto valor, basta o exato
cumprimento da ordem.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação ao
cumprimento de sentença, e DETERMINO que a executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157067-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2366 5/7
deposite nos autos o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como proceda ao reembolso integral de valores
pendentes, em até cinco dias úteis.
Considerando o contumaz descumprimento de ordem
judicial, majoro a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais),
limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vigendo a
partir da publicação desta.
Abra-se vista ao Ministério Público.
Intime-se.” (fls. 100/102) (grifei).

Alega a agravante que a negativa ao reembolso decorreu
do não cumprimento de requisitos previstos em cláusula contratual, e que não
houve inadimplemento, considerando que possui trinta dias para efetuar o
reembolso, desde que apresentada a documentação completa pelo requisitante,
o que não ocorreu no caso em comento.
Entretanto, tal alegação não merece acolhida. Senão
vejamos.
Da análise das notas 37 e 45, colacionadas aos autos às
fls. 19 e 23, tem-se que houve a necessária indicação das datas, das terapias
realizadas, bem como dos valores pagos por cada sessão. Ademais, tem-se que
tais documentos foram emitidos pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
(Secretaria Municipal da Fazenda), sob o título de Nota Fiscal Eletrônica de
Serviço
NFS-e, documento perfeitamente hábil a embasar o pedido de
reembolso, nos termos da cláusula contratual 11.3, cláusula esta transcrita pela
própria agravante em sua minuta de interposição do presente recurso.
Desta feita, como bem ressaltou o D. Procurador de
Justiça em seu parecer de fls. 133/136, indevido o condicionamento do
reembolso devido pela agravante à regularização das notas, posto que estas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157067-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2366 6/7
foram corretamente apresentadas pela exequente/agravada, na data de
18/09/2018 (cf. AR de fls. 17), não havendo que se falar em complementação.
Assim, tendo a executada/agravante extrapolado o prazo
de trinta dias previsto contratualmente (Cláusula 11.3) para o pagamento do
reembolso, contados a partir da data de recebimento pela Fundação CESP da
documentação, as razões invocadas nesse recurso não são suficientes para
escusar a executada/agravante do pagamento das astreintes fixadas.
Ora,
é
evidente
o
descumprimento
pela
executada/agravante que, portanto, deve ser penalizada por sua desídia.
No mais, insurge-se a agravante contra o valor da multa
diária, majorada para o valor correspondente a R$ 1.000,00, limitada a R$
50.000,00.
Com efeito, ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa
imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso
de coerção, a fim de compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” [cf. 'Código
Civil comentado e legislação extravagante', RT, 3a ed. revista e ampliada, p.
1017].
Segundo o STJ a astreintes, “constitui eficaz instrumento
processual de coerção indireta para a efetividade do processo de execução,
ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se comparado com o 'contempt
of Court' do Direito anglo-americano, que responsabiliza mais fortemente a parte
recalcitrante e o próprio patrocínio temerário desta... O valor da multa cominatória
como 'astreinte' há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor
de grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção indireta ao
cumprimento sem delongas da decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no 940309/MT, 3a
Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10, v.u.].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157067-33.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2366 7/7
No caso sub judice, há notícia nos autos de
descumprimento da ordem judicial, tendo em vista a recusa da ora agravante no
pagamento do reembolso.
O valor fixado a título de multa diária (R$ 500,00),
posteriormente majorado para R$ 1.000,00 (cf. decisão de fls. 100/102), em
virtude do contumaz descumprimento de ordem judicial por parte da agravante,
não se mostra abusivo, como esta quer fazer crer. Ao contrário, tem-se que tais
valores foram fixados com observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como à capacidade econômica das partes, fazendo jus a
parte agravada ao levantamento do montante depositado judicialmente.
Consequentemente, por todo o exposto, foi bem o D.
Juízo a quo ao reconhecer o descumprimento da agravante, majorando-se o
valor da multa diária, não havendo que se falar em qualquer reforma da decisão
atacada.
Assim, diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao
recurso, conforme fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA